Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO LEAL, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação de conhecimento, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento em que a autora pretende a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com restituição de valores pagos. O juízo de origem indeferiu o benefício, sob fundamento de que a recorrente aufere renda “em valor muito superior à média da população brasileira”. Nas razões recursais, a agravante reiterou que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência e teceu considerações acerca dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. A agravante tem 59 anos de idade, é servidora pública aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere renda bruta de R$14.851,63. Após os descontos compulsórios (Imposto de Renda e contribuição previdenciária) e de empréstimos consignados, restam líquidos R$4.602,49 (ID 148074251 na origem). Não obstante o severo comprometimento da renda ora verificado, ainda arca com gastos regulares de moradia, alimentação e cuidados com a saúde, conforme IDs 44588538 – págs. 1/8. De fato, a Agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do país. Contudo, somente os descontos efetuados em folha de pagamento consomem grande parte da sua remuneração mensal, em grave comprometimento à sua subsistência. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA COMPROMETIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. 2. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. No caso concreto, o recorrente aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, somente suas dívidas para com os agravados consomem grande parte da sua remuneração mensal, provocando situação de superendividamento. 4. de Instrumento conhecido e provido. Unânime (Acórdão 1629379, 07201615220228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em que pese o valor das custas processuais no Distrito Federal serem módicos, a gratuidade de justiça constitui benefício mais amplo, porque abrange não somente a taxa judiciária, mas outras despesas processuais, como diligências e perícias, bem como eventuais honorários de sucumbência. Diante do quadro ora discriminado, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e de modo que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao prosseguimento do feito e, em especial, à apreciação do pedido de tutela provisória deduzido na exordial. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46